Tribunal: TJMT
Processo: 1003849-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003849-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VIVALDINO ZAMBONI - CPF: 006.562.240-53 (AGRAVADO), WILSON TAVARES DE LIMA - CPF: 583.325.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA AO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA JÁ FINALIZADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – ARGUIÇÃO TARDIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. E
ventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento. Ademais, trata-se de título executivo transitado em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo.
(AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016).
2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANNCO DO BRASIL S.A.,

contra a r.
decisão monocrática vinculada ao Id. no 169404690, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1003849-77.2023.8.11.0000
, originário dos autos da ação de “
Repetição de Indébito
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0000243-44.2010.8.11.0055 - código: 121060), ajuizada contra o Banco/agravante por VIVALDINO ZAMBONI, manteve inalterada a decisão que rejeitou a impugnação oposta ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, por entender que “
a fase de liquidação já encerrou, com a homologação do cálculo em decisão já transitada em julgado, não há que se falar em realização de perícia contábil e, consequentemente, na necessidade de apresentação de novos documentos
”,
e, então, homologou a atualização do referido cálculo (cf. Id. no 108831277 dos autos de origem).

O Banco/agravante insiste na tese de que a r. decisão recorrida não poderia homologar o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial porque “
apurou valor equivocado, causando prejuízo ao Banco
”, além de caracterizar enriquecimento ilícito da parte adversa, em evidente ofensa aos artigos 884 e 885 do Código Civil.

Alega, ainda, que, o erro de cálculo não se sujeita aos efeitos da preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reanalisado e corrigido em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja provido o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco/réu/agravante e descartada a atualização do cálculo ofertado pela Contadoria

Judicial, ordenado a elaboração de novo cálculo (cf. Id. no 172018664).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 174302659, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado na peça inicial do recurso de Agravo de Instrumento, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada que conduziram à conclusão de rejeição da impugnação oposta ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial
,
verbis
:

O Banco/agravante se queixa da atualização dos cálculos elaborados pelo perito judicial que apurou a existência de saldo devedor de R$ 462.309,49

a ser pago ao agravado (cf. Id. no 74721308 dos autos de origem); para tanto, diz que o cálculo homologado desconsiderou que na operação 88/00343-4, não houve incidência de correção monetária pelo percentual de 84,32% (fato gerador do diferencial Plano Collor I), portanto, segundo diz, “não há falar em correção de valores”, sendo imprescindível a remessa dos autos à Contadoria para a exclusão da operação 88/00343-4, da atualização do cálculo.

A decisão agravada rejeitou a alegação do Banco/agravante sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, o ato judicial de Id. 82531425 determinou que a parte autora fosse intimada para pugnar o que entendesse de direito e, caso pugnasse pelo cumprimento de sentença, que os autos fossem encaminhados à contadoria para atualização do cálculo de pp. 04/30 do Id. 74721305, homologado pelo ato judicial de pp. 47/49 de Id. 74721308.

Contudo, antes de qualquer manifestação pela parte exequente, os autos foram encaminhados ao contador judicial, o qual apresentou o cálculo de Id. 84404341.

Intimadas para manifestar acerca do cálculo, na forma do ato judicial de Id. 82531425 (Id. 87179470), a parte executada discordou do cálculo e pugnou pela realização de prova pericial contábil, defendendo, em suma, que a vertente demanda é oriunda de ação civil pública, a necessidade de exclusão da operação n. 88/00517-8 do cálculo e da exibição de cópia dos instrumentos de crédito e dos extratos das operações pela parte autora (Id. 89184265). Já a parte autora deixou o prazo transcorrer “in albis”.

A parte autora, então, intimada para exercer o contraditório referente à manifestação de Id. 89184265, pugna pelo seu indeferimento, tendo em vista que alega se tratar de mero inconformismo da parte demandada e protelação ao pagamento, bem como pugna pela intimação da parte demandada para pagamento, na forma do art. 523 do CPC (Id. 92203787).

Passo seguinte, no Id. 94176819, a Caixa Econômica Federal pugna para que os valores depositados no feito sejam liberados em seu favor, ou que os valores sejam encaminhados aos Autos n. 0001244-45.2004.4.03.6000, que tramita no Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Grande/MS, tendo em vista que possui penhora no rosto destes autos em seu favor.

Pois bem.

De início, não se vê prejuízo nos autos terem sido encaminhados ao contador judicial, tendo em vista que a parte autora, posteriormente, pugnou pelo cumprimento de sentença, conforme Id. 92203787.

Passo seguinte, verifica-se que a parte demandada, no Id. 89184265, partiu da falsa premissa de que o feito seria oriundo de ação civil pública. Contudo, conforme se extrai dos autos, se trata de “ação ordinária de repetição de indébito c/c exibição de documentos e pedido de antecipação de tutela”, com sentença (pp. 02/09 do Id. 74719533), acordão transitado em julgado (p. 70 do Id. 74719535) e com a fase de liquidação já encerrada, considerando a homologação do cálculo de pp. 04/30 do Id. 74721305 (pp. 47/49 de Id. 74721308).

Diante disso, conforme já havia sido mencionado no ato judicial de Id. 82531425, as partes foram intimadas apenas para manifestar acerca da atualização do cálculo, haja vista que a questão referente aos critérios desse cálculo já está sob o manto da preclusão.

Logo, não há que se falar na realização de perícia contábil.

Afinal, na fase de liquidação, as partes foram intimadas para manifestarem acerca do cálculo judicial e a parte demandada apresentou irresignação, a qual fora afastada no ato judicial que homologou o cálculo (pp. 47/49 de Id. 74721308), sendo que de tal decisão a parte demandada interpôs recurso de agravo de instrumento (p. 51 do Id. 74721308 a p. 11 do Id. 74721312).

Contudo, tal recurso sequer fora conhecido, em razão da inércia da própria parte demandada em apresentar os documentos indispensáveis à propositura do aludido recurso, mesmo após ter sido oportunizada tal complementação, conforme se vê nas pp. 31/32 do Id. 74721312.

Veja, o processo é uma sequência ordenada de atos, um após o outro, com o objetivo de se chegar à prestação jurisdicional pretendida. Logo, a preclusão consumativa vem no propósito de impedir que repetições acabem por inviabilizar o andamento para frente da demanda. (...)

Desse modo,
considerando que a fase de liquidação já encerrou, com a homologação do cálculo em decisão já transitada em julgado, não há que se falar em realização de perícia contábil e, consequentemente, na necessidade de apresentação de novos documentos
.

Ainda,
no que tange à alegação de necessidade de exclusão da operação n. 88/00517-8 do cálculo, como mencionado anteriormente, se trata de liquidação de sentença proferido nestes autos, de modo que a operação n. 88/00517-8 fora expressamente citada na sentença de pp. 02/09 de Id. 74715533 e consta do cálculo homologado de pp. 04/30 de Id. 74721305.

Diante do exposto,
INDEFIRO
os pleitos de Id. 89184265.

Logo, considerando que a parte exequente nada disse em relação ao cálculo, bem como que a própria parte executada não indicou qualquer irregularidade específica acerca da atualização do débito,
HOMOLOGO
a atualização do cálculo de Id. 84404341.

Como se vê, o fato de o Banco/agravante não ter impugnado os cálculos no momento oportuno, especificamente
a operação questionada (no 88/00517-8), que consta expressamente tanto na sentença (cf. Id. no 74715533 dos autos de origem), como também do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial em 02/02/2018 (cf. Id. no 74721305 dos autos de origem),
resultou na homologação do valor débito, de modo que, preclusa a possibilidade de rediscussão da exação da conta elaborada pelo contador do Juízo. (...)

A inércia da parte no exercício de uma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo impossível o acolhimento da impugnação formulada de forma tardia.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do Banco/agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão recorrida, até mesmo porque, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial observou rigorosamente os critérios estabelecidos pela sentença, cujo teor não foi impugnado em momento oportuno,
restando preclusa a possibilidade de rediscussão da exação da conta elaborada pelo contador do Juízo.

Neste mesmo sentido é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO DOS VALORES. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...). No caso dos autos,
eventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento. Ademais, trata-se de título executivo transitado em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo.
Ausência de afronta aos artigos 463, I, do CPC/73 e 1o-E da Lei 9.494/97. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO POR CONTADOR JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o erro de cálculo, passível de correção de ofício e a qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, e não o erro relativo aos critérios de fixação de cálculo. Precedentes. 2.
No silêncio do credor e expressa concordância do devedor, o cálculo foi homologado. Assim, preclusa a matéria atinente à correção da mencionada conta, considerando-se que o erro apontado se refere apenas ao "critério para a elaboração do cálculo, do qual teve o agravante a oportunidade de se insurgir, tendo, porém, com ele concordado, ainda que tacitamente"
(e-STJ, fl. 79). Incidência do disposto no enunciado n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 615.791/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 23/10/2015).

Portanto,
reafirmo que a inércia da parte no exercício de uma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo impossível o acolhimento da impugnação formulada de forma tardia.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023